Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUTOR DILIGENTE. CITAÇÃO POR AR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos.
2. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
3. Comprovado, no caso concreto, que a demora na citação não decorreu de desídia da parte autora, deve a citação retroagir à data da propositura da ação (Súmula no 106 do STJ).
4. Apelação não provida. Unânime.